Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Processo : 0717665-79.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 190680408 e declaratórios rejeitados ao id. 192346127 dos autos originários n. 0708582-07.2022.8.07.0001), proferida em ação indenizatória, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, na qual o Juízo a quo chamou o feito a ordem e declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maringá-PR, local de residência da autora, aqui agravante. A agravante justifica o ajuizamento da demanda no lugar da sede do réu-agravado, em conformidade com a regra de competência disposta no art. 53, III, “a”, do CPC. Aduz que o juízo a quo deu interpretação excludente do art. 53 do CPC e afastou-se da aplicação da Súmula 33 do STJ. Nega que tenha havido escolha aleatória de foro, tampouco prejuízo ao réu. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Assim, ausente a escolha aleatória de foro, a princípio não cabe declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ. No caso, embora o agravante resida em outra unidade da federação, optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Sequer cabe afirmar a competência do foro da agência (alínea b), porque o banco é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, portanto, não havendo falar em obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. A propósito, já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1758354, 0728565-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023) Além disso, o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, não configurando relação de consumo, conforme orienta a jurisprudência predominante. Vejamos: [...] 2. Em se tratando de depósitos em conta vinculada ao fundo PIS/PASEP, a relação jurídica entre o titular e o Banco do Brasil S/A não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. [...] (Acórdão 1783138, 0700383-71.2019.8.07.0010, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023) [...] 2. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. A contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão, não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. 2.2. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso. [...] (Acórdão 1791455, 0707349-43.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023) [...] 4. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. [...] (Acórdão 1268173, 0710614-56.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020) [...] 2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. [...] (Acórdão 1783774, 0706915-54.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023) [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. [...] (Acórdão 1799841, 0720751-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024) [...] 4. A relação do Banco do Brasil com os titulares de conta destinada à manutenção dos valores do PASEP não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. Diante da inaplicabilidade do CDC, resta impossibilitada a determinação de inversão do ônus da prova com base na norma consumerista. [...] (Acórdão 1794193, 0720397-72.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023) [...] 3. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. [...] (Acórdão 1792353, 0708310-81.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023) E, mesmo diante de relação de consumo, na qual a competência territorial é absoluta, salvo escolha aleatória de foro, se o consumidor figura no polo ativo da ação a princípio não se admite o controle de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Segundo proclama a Corte Superior, apenas não se admite a escolha de foro sem justificativa. Confira-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018) Assim, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo singular determinou a remessa dos autos ao juízo declinado somente após preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. 2. Consta dos autos originários que a autora não foi beneficiada com a gratuidade de justiça, porque, intimada para comprovar a hipossuficiência, recolheu as custas iniciais (id. 120454605 na origem). Considerando a qualificação profissional da autora e que o pedido de gratuidade de justiça veio instruído apenas com declaração de hipossuficiência (id. 118401732 na origem), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, faculto-lhe comprovação de que é merecedor do benefício buscado, em especial, mediante a juntada dos três últimos contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator